Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0706321-09.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., objetivando afastar a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal), nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto. Alega a impetrante que possui estabelecimento em outro Estado e vende mercadorias a consumidores finais, não contribuintes de ICMS, situados no Distrito Federal, sujeitando-se ao recolhimento do ICMS-Difal. Sustenta que a cobrança do ICMS-Difal nas operações interestaduais, praticadas com consumidor final não contribuinte do imposto, é ilegal e inconstitucional, ante à ausência de previsão em lei complementar, conforme decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.469. Diz que o Convênio CONFAZ no 93/2015 viola os artigos 146, I e III, ‘a’, e 155, § 2o, XII, ‘a’, ‘d’ e ‘i’, da Constituição da República, tendo em vista que a norma teria inovado não só ao prever a exigência do diferencial de alíquota, como também em relação à definição dos contribuintes, ao local de recolhimento do DIFAL e à base de cálculo desse imposto na Unidade da Federação de destino da operação. Destaca parecer exarado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, segundo afirma, demonstra a necessidade de normatização do diferencial de alíquota mediante lei complementar. Requer, em liminar, seja afastada a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal), nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto. No mérito, pede a confirmação da medida liminar com a consequente concessão da segurança. É o breve relato. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário constatar a presença dos dois requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Do atento cotejo dos autos, verifico que não se mostram presentes os referidos pressupostos. No caso, a impetrante alega que restou reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.469, a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 993, de 17 de setembro de 2015. De fato, foram julgados em conjunto pelo Plenário do STF, em 24 de fevereiro de 2021, o RE 1.287.019 (tema 1093) e a ADI 5.469, tendo a Corte decidido, ao final, pela inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS). Ocorre, contudo, que os efeitos da decisão foram modulados, de forma que só passarão a valer a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, 2022. A propósito, confira-se a síntese do julgado: “O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma.” Assim, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, não se evidencia, de plano, a relevância da argumentação apresentada pela impetrante, analisada sob o ângulo da probabilidade do direito, uma vez que modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que sejam aplicados a partir do próximo exercício financeiro. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator